Tribunal: TJES
Processo: 5015508-53.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015508-53.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO GOMES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5015508-53.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
PAULO GOMES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL RECONHECIDA EM AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. TEORIA DA
ACTIO NATA.
TERMO INICIAL CONTADO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO COM A PUBLICAÇÃO DO ATO DE PROMOÇÃO. SENTENÇA INTEGRADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
em face da sentença que, após integração por embargos de declaração com efeitos infringentes, julgou procedente o pedido inicial para condenar a autarquia ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas ao autor em razão de sua promoção ao cargo de AFRE III-15. A condenação abrange o período integral de 27/02/2019 (data da aposentadoria) até 06/11/2023, acrescido de juros e correção monetária. A demanda decorre do reconhecimento judicial prévio do direito do autor em participar do processo de promoção (Ciclo 2018), o qual foi efetivado administrativamente apenas em janeiro de 2024, gerando reflexos financeiros retroativos ao período em que o servidor já se encontrava na inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a autarquia recorrente suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, argumentando haver contradição entre a indicação de valor líquido à causa e o pedido de apuração em liquidação de sentença, o que teria cerceado sua defesa pela ausência de memória de cálculo detalhada. No mérito, defende a ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 30/04/2020 (cinco anos antes do ajuizamento), sustentando que a lesão se renovava mês a mês e que a Portaria de promoção possui natureza meramente declaratória, não servindo para afastar a regra da Súmula 85 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No que tange à preliminar de inépcia da inicial,
INDEFERE-SE
o pleito. No rito dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da informalidade e simplicidade, a peça exordial atende aos requisitos legais quando permite a exata compreensão da pretensão e o exercício do contraditório. A delimitação do período das diferenças (2019 a 2023) e o fundamento jurídico (promoção funcional reconhecida) são suficientes para a defesa da Autarquia, que detém todos os registros funcionais e financeiros do servidor. Ademais, a apuração do montante exato mediante cálculos aritméticos é própria da fase de cumprimento de sentença, não maculando a validade do processo cognitivo.

4.

Quanto ao mérito, a controvérsia central consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança das diferenças remuneratórias decorrentes de promoção efetivada por força de decisão judicial.

5.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença integrada deu correta solução à lide ao aplicar a teoria da
actio nata
. Segundo o art. 189 do Código Civil, a prescrição inicia-se com a violação do direito, momento em que nasce a pretensão. Assim, o juízo
a quo
agiu corretamente ao acolher os embargos com efeitos infringentes. A sentença original foi, de fato, omissa ao aplicar a Súmula 85 do STJ de forma automática, sem analisar a tese da
actio nata
especificamente levantada na réplica. Uma vez constatada a omissão sobre argumento capaz de alterar o resultado do julgamento, o efeito modificativo é decorrência lógica do suprimento do vício (art. 1.022, parágrafo único, II c/c art. 489, §1º, IV do CPC).

6.

No caso vertente, embora o direito retroaja a 2018, a pretensão de cobrança das diferenças remuneratórias especificamente vinculadas ao novo nível funcional (III-15) somente se tornou exercitável com a consolidação do ato de promoção. A ciência inequívoca da lesão ao patrimônio do autor (não pagamento do valor correspondente ao nível III-15) apenas ocorreu com a publicação da Portaria nº 998-S em 02/01/2024. Antes desta data, o autor possuía mera expectativa de direito, pendente de julgamento judicial e processamento administrativo do certame promocional.

7.

Assim, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para reclamar adequação de efeitos retroativos de promoção deve ser contado do ato que efetivamente concedeu a progressão. Nesse sentido, em casos de promoção reconhecida judicial ou administrativamente de forma tardia, o prazo prescricional para cobrar as diferenças remuneratórias nasce apenas com o ato administrativo que efetiva a promoção ou o trânsito em julgado da decisão que a reconhece.

8.

No caso em tela, o direito do Recorrido era incerto e dependia do desfecho do processo nº 5004920-55.2023.8.08.0024. A ciência inequívoca da lesão (não recebimento dos valores retroativos agora reconhecidos como devidos) ocorreu apenas com a publicação da Portaria nº 998-S em 02/01/2024. Tendo a ação sido ajuizada em 30/04/2025, menos de dois anos após a publicação do ato administrativo, não há que se falar em prescrição de qualquer parcela retroativa, nem mesmo as de 2019, mantendo-se o afastamento do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ conforme fundamentado pelo juízo de origem.

9.

A aplicação da Súmula 85/STJ (prescrição de trato sucessivo) pressupõe um direito já reconhecido e não pago. Quando o próprio direito à promoção estava sendo discutido judicialmente, a prescrição permanece suspensa/impedida até a definição da situação jurídica do servidor.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)